Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010284-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES LOPES - CPF: 023.583.548-05 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSANIR FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 107.497.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Gonçalves Lopes
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001182-16.2017, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que recebeu a petição inicial e determinou sua citação para contestar os fatos narrados na inicial, que visam apurar a suposta ocorrência de um grave prejuízo financeiro ao erário do município de Diamantino, no valor total estimado de R$177.253,28, em decorrência das contratações relacionadas aos Pregões no 18/2013, no 59/2014 e no 15/2014, para terceirização de serviços relacionados à locação de veículos.

Em suas razões, o Agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

No mérito, assegura não ser a pessoa responsável pela elaboração do edital da licitação, bem como não ser o encarregado por realizar o estudo de viabilidade econômica.

Aduz que inexistem nos autos elementos que apontem a sua atuação ímproba, de modo que requer a reforma da decisão combatida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, requerendo o não recebimento do presente recurso e, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão do juízo monocrático (Id. 49180454).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 52994989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público em desfavor do Agravante e outros, em razão de irregularidades constatadas na realização dos Pregões Presenciais n. 18/2013, 59/2015 e 15/2014, que visavam a locação de serviços de transporte e veículo pelo poder Executivo Municipal.

O Agravante aviou o vertente instrumento recursal postulando pela nulidade da decisão, que recebeu a inicial, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar da decisão agravada e rejeitar, de plano, a ação de improbidade. E, no mérito sustenta que não participou ou praticou qualquer ato ímprobo, razão pela qual a decisão de primeiro grau merece reforma.

Isto posto, ressalto que o Agravo de Instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a controvérsia recursal limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando sua citação para apresentar contestação.

Pois bem.

Após analisar todo o contexto dos autos, tenho que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que proferida de maneira razoável, proporcional, bem como atenta aos fatos a serem discutidos nos autos.

Cumpre mencionar que a ação civil pública de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES - RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, rejeitou a defesa preliminar dos Recorrentes e recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Recurso Desprovido.

(N.U 1011062-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Deste modo, conforme dispõe a Lei no 8.429/92, basta a presença de indícios da prática de ato ímprobo para autorizar o recebimento da inicial.

Com efeito, ressai dos autos, que a conduta imputada ao Agravante, trata-se de suposta ocorrência de um grave prejuízo financeiro ao erário do município de Diamantino, no valor total estimado de R$177.253,28, em decorrência das contratações relacionadas aos Pregões no 18/2013, no 59/2014 e no 15/2014, para terceirização de serviços relacionados à locação de veículos, o que merece ser analisado com esmero pela autoridade judicial de primeiro grau, ao mesmo tempo em que autoriza o recebimento da presente ação.

Para tanto, destaco que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção das hipóteses legais para reforma do
decisum
.

Anoto, que para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12 da Lei no 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART.10 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF.INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTACIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7o, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013).

Neste espeque, andou bem o juízo a
quo,
quando prolatou a decisão interlocutória ora atacada. Sem razão para reforma.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021